Tribunal: TJSP
Processo: 1003533-04.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS DECORRENTES DAS MESMAS MOLÉSTIAS – RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA.

Recurso do autor desprovido.